Tribunal: TJES
Processo: 0010832-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0010832-85.2019.8.08.0048

APELANTE: BRUNO ARAÚJO COSTA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL
-
AMEAÇA DE MORTE – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE AJUSTE
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos, inclusive de testemunha de defesa
;

2. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

3
.
A dosimetria da pena foi fixada em acordo com os preceitos normativos vigentes, não havendo fundamento a sua modificação
.

4
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010832-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO ARAUJO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0010832-85.2019.8.08.0048

APELANTE: BRUNO ARAÚJO COSTA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO ARAUJO COSTA
em face da Sentença do evento de número 2128553 (pag 131 e ss) e evento 2128555 (pag. 01 a 07) proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Recurso interposto
no evento de número
p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas, subsidiariamente
que seja reconhecida a atipicidade por ausência de dolo no crime de ameaça.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da
sentença
,

no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento de número
3839134
.

Eis o breve relatório.

Pois bem.

A denúncia narra que
o acusado Bruno Araújo Costa, no dia 28 de fevereiro de 2018, ameaçou sua ex companheira, Amanda Souza Matos, com palavras de causar mal injusto através de uma carta após uma visita no estabelecimento prisional onde aquele estava recolhido.

Retira-se dos autos que o denunciado e a v
i
ti
m
a foram casados, todavia, ele não aceitou a separaç
ã
o, querendo continuar a ter relaç
õ
es sexuais co
m
a v
ítim
a. No entanto, como
esta
se recusou a continuar mantendo
o relacionamento
, o denunciado enviou mensagens, via aplicativo de sma
r
tphone, ameaçando a v
í
tima. No conte
ú
do das mensagens, inclusive, consta urna foto de uma arma de fogo (fis. 09) e, e
m
seguida, uma mensagem do denunciado dizendo: "Olha o que tenho pra
você. Na sequência, o denunciado envia os dizeres: "Vc vai transar comigo sim" e "Vai ficar comigo sirn", deixando a vItima temerosa

E
m seu depoimento judicial (mídia de fls. 93), a vítima relatou que é perseguida pelo acusado, que ele não aceita o fim do relacionamento e a ameaça de morte. Informou que o réu lhe enviou mensagem com uma foto de uma arma de fogo, através de aplicativo de telefone, com o intuito de a intimidar, caso a vítima não aceitasse manter relação sexual com ele, conforme é possível depreender das fotos que constam às fls. 11/22.

E
m sede policial a vítima reprisou os mesmos fundamentos de seu depoimento em juízo, afirmando:

Que a declarante relata que o div
ó
rcio do casal saiu por aproxi
m
ados 02 (dois) meses e que BRUNO não aceita a separa
ção
; Que BRUNO envia mensagens de amea
ç
as pelo W
hatsapp
, onde o mesmo diz que ira atentar contra a vida dela se caso não fizer sexo co
m
ele e ou se caso ficar co
m
outra pessoa; Que nas
m
ensagens inclusive existe foto de urna arma de fogo (revolver) que será usado para
m
atar a declarante; Que"BRUNO enviou para a vitima u
m

á
udio, onde o
m
esrno diz que ira matar u
m
amigo dela , o naci
o
nal EVANDRO MONTEIRO; Que caso ele descubra algum contato de EVANDRO co
m
a declarante i
rá
mat
á
-lo, como já
m
atou u
m
em JARDIM e que chegou fugir para SÃO PAULO/SP; Que dias arás a declarante fora agredida fisica
m
ente por BRUNO devido ao fato dela estar em u
m
U
B
ER,
pois
o mesmo achava que ela estava co
m
namorad
o.

A
Jurisprudência nos ensina que a palavra da vítima em crimes desta natureza consubstanciada pelas demais provas nos autos, conforme o caso em tela, é de extrema relevância.

Apelação criminal - delito de ameaça no âmbito doméstico - alegado ausência de provas idôneas a subsidiar o édito condenatório - não configuração - autoria comprovada - VERSÃO FIRME DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ordem denegada. 1- Em se tratando de crime de ameaça, em âmbito doméstico, que geralmente acontecem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2 - Demonstradas, quantum satis, a configuração e autoria do crime, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se mantém. 4 - Descabido, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro reo como pretende o apelante. 3 - Ordem denegada. (TJES, Classe: Apelação, 14100130492, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2012, Data da Publicação no Diário: 19/04/2012.

Assim, não há como acolher a tese defensiva quanto a insuficiência probatória, eis que há nos autos a foto, a mensagem e o temor reverencial sofrido pela vítima diante da situação vivida, em decorrência da arma em posse do acusado e sua pretensão de se encontrarem para manterem relações sexuais (fls. 11/22).

Assim, com relação a este crime formal previsto no art. 147 do CP, repriso o que foi consignado em sede de sentença, apoiada no conjunto probatório arquitetado nos autos, que:

[...]

Por sua vez, a vítima Amanda Souza Matos Costa, em Juízo, sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, confirmou que realmente após negar-se em manter relações sexuais com o acusado, passou a sofrer perseguimento pelo réu. Narra que em decorrência disso, passou a sofrer ameaças do réu de morte, seja por meio virtual ou pessoalmente, o que gerou enorme temor. Descreve que chegou a fugir literalmente do acusado. Corroborando as declarações da vítima, consta às folhas 11 uma conversa de conversa via aplicativo de aparelho celular contendo uma foto de uma arma de fogo enviada pelo réu.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal e material que o acusado teria ameaçado a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
artigo 147
DO CP
.

Quanto a dosimetria da pena, observo que não há assimetrias a serem corrigidas, posto que o magistrado singular assim procedeu a sua análise e conclusão:

[...]

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção. Inexistem atenuantes. Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP, e por isso, agravo a pena em 15 dias e fixo a pena em 02 meses de detenção. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso. Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 02 meses de detenção. Inexiste detração. No que tange a fixação do regime de cumprimento da pena, por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher, no ambiente doméstico, incide na espécie o entendimento contido na Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0010832-85.2019.8.08.0048

APELANTE: BRUNO ARAÚJO COSTA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL
-
AMEAÇA DE MORTE – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE AJUSTE
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos, inclusive de testemunha de defesa
;

2. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

3
.
A dosimetria da pena foi fixada em acordo com os preceitos normativos vigentes, não havendo fundamento a sua modificação
.

4
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _16/03/2023__.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.